Tribunal: TJSP
Processo: 1010388-32.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Regularidade na aplicação de Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de juros fora do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Regularidade na aplicação de Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Cobrança de tarifa de seguro. Sentença de improcedência mantida. Admissibilidade. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.